Tribunal: TJBA
Processo: 0500990-52.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500990-52.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUREDI PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO QUEIROZ SAMPAIO FILHO, MATHEUS SILVA DOS ANJOS, JOAO VICTOR RIBEIRO BARRETO

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IVAN LAVISSE TEIXEIRA, CAMILA DA SILVA DO NASCIMENTO, VINICIUS MONTEIRO PINTO BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO PELO APELANTE. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. MERA RELAÇÃO DE ARRENDAMENTO. DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER A COISA. APLICAÇÃO DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência da propriedade de bens imóveis somente se efetiva mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil, sendo insuficiente a mera alegação de celebração de contrato verbal de compra e venda.

2. Na ação reivindicatória, incumbe ao autor comprovar o domínio sobre o bem, sua individualização e a posse injusta exercida pelo réu, requisitos devidamente demonstrados nos autos pelo apelado.

3. A posse exercida pelo apelante tem origem em contrato verbal de arrendamento, inexistindo demonstração de efetiva aquisição do domínio, o que configura a injustiça de sua posse após o encerramento da relação contratual.

4. Merece deferimento o pedido de gratuidade judiciária formulado em segundo grau quando comprovada a hipossuficiência financeira do requerente, com fundamento no art. 99, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0500990-52.2018.8.05.0271
, em que são Apelante,
AUREDI PINHEIRO DA SILVA
, e Apelado,
ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DEFERIR A GRATUIDADE JUDICIÁRIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA